Tribunal: TJDFT
Processo: 0756490-15.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
FAZENDA PÚBLICA. PROFESSOR APOSENTADO. ACERTO FINANCEIRO POR OCASIÃO DA APOSENTADORIA. RECEBIMENTO DE LICENÇA-PRÊMIO INDEVIDA. TEMA 1009 DO STJ. AÇÃO AJUIZADA EM 2022. CONHECIMENTO DA IMPROPRIEDADE DO VALOR RECEBIDO. BOA-FÉ DO SERVIDOR DESCONSTITUÍDA. RESTITUIÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. O Superior Tribunal de Justiça, na fixação do Tema 1009 definiu que “[o]s pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido”. De acordo com aquela Corte Superior “na hipótese de erro material ou operacional deve-se analisar caso a caso, de modo a averiguar se o servidor tinha condições de compreender a ilicitude no recebimento dos valores, de modo a se lhe exigir comportamento diverso, diante do seu dever de lealdade para com a Administração Pública” (Resp 1769306 – AL, acórdão paradigma do Tema 1009).

2. Portanto, a ratio subjacente à irrepetibilidade é a ausência de percepção do servidor da antijuridicidade do recebimento. Por conseguinte, a restituição ao erário não exige a demonstração da má-fé do servidor, exige apenas a desconstituição da sua boa-fé pelo conhecimento da impropriedade do pagamento.

3. A autora se aposentou com 16 anos e 6 meses de serviço, mas por ocasião da aposentadoria em 2019, recebeu parcelas de férias e 13o salário com base em 17 anos de serviço e licença prêmio além do valor devido.

4. A condição acadêmica inerente à carreira do magistério é incompatível com a alegação de inabilidade para identificar e compreender a ilegitimidade do pagamento do terço de férias relativos a meses em que a recorrente já estava na inatividade, 13o salário calculado com base na remuneração da atividade e o pagamento, em 2022, de outras duas parcelas de R$ 2.000,00 relativas a licença-prêmio convertida em pecúnia que já havia sido paga integralmente em 2020.

5. Se as verbas recebidas representam quantia relevante, facilmente identificáveis no contracheque, a não percepção do recebimento implicaria desatenção que se situa aquém do standard jurídico que define a boa-fé objetiva, circunstância que igualmente desconstitui a boa-fé da autora e exige a restituição ao erário, em plena aplicação do Tema 1.009.

6. Recurso conhecido e desprovido.

7. Recorrente condenada a pagar custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da causa.